Tribunal: TCU
Processo: 000.954/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades em pregões eletrônicos que têm por objeto a aquisição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e aquisição de materiais de limpeza e materiais descartáveis para atender as demandas das secretarias municipais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia noticiando supostas irregularidades praticadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Timbaúba/PE, relacionadas aos Pregões Eletrônicos 3/2021 e 7/2021, que têm por objeto, respectivamente, a "aquisição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para montagens de kits a serem distribuídos aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica do município" e a "aquisição de materiais de limpeza e materiais descartáveis para atender as demandas das secretarias municipais e do Fundo Municipal de Assistência Social de Timbaúba/PE" (peça 12, p. 1), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente denúncia parcialmente procedente; 9.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Timbaúba/PE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada nos Pregões Eletrônicos 3/2021 e 7/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. utilização, em pregões eletrônicos realizados com recursos federais, de sistema informatizado que exige o pagamento de taxas dos licitantes, sem que a plataforma preveja a possibilidade do pagamento pela participação dos interessados em um único certame, e não apenas por meio de planos de assinatura (trimestral, semestral e anual), e sem comprovação, nos respectivos processos licitatórios, de que o valor cobrado dos licitantes destina-se ao ressarcimento dos custos incorridos com o uso e a disponibilização do sistema e/ou esteja de acordo com as condições de mercado, sob termos que não se coadunam com o art. 5o, III, da Lei 10.520/2002 e não encontram amparo nos requisitos taxativos de habilitação (arts. 27 a 33 da Lei 8.666/1993; arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021); 9.4. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) a deliberação proferida, para eventual investigação quanto ao estudo técnico preliminar, se apto para justificar a contratação de plataforma de licitações, a exemplo da utilizada pelo município de Timbaúba/PE, por intermédio de dispensa de licitação com base no valor, em razão de que, em que pese o custo do sistema para o município se enquadrar no limite do art. 24, II, da Lei 8.666/1993, o montante provável de receitas auferidas pela empresa com a cobrança de taxas pelo uso do sistema dos licitantes não justificaria tal hipótese de dispensa de licitação; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Prefeitura Municipal de Timbaúba/PE e ao denunciante; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.